Tribunal: TJBA
Processo: 0528448-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528448-78.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: LETICIA NOVAES FARIA COSTA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LUIS CERQUEIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por beneficiária do plano, condenando a ré ao reembolso de despesas médicas e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Fato relevante. Recusa da operadora ao custeio de tratamento prescrito para glioblastoma multiforme, sob alegação de exclusão contratual e inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998.

3. Decisão recorrida rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e reconheceu a obrigação da ré quanto ao custeio do tratamento e à reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual de exclusão de cobertura para tratamento oncológico prescrito, em plano anterior à Lei nº 9.656/1998 e regido por autogestão; e (ii) saber se a negativa de cobertura configura ilícito indenizável a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de fundamentação não se confunde com decisão contrária aos interesses da parte, não havendo nulidade quando as teses foram devidamente enfrentadas.

4. A jurisprudência pátria reconhece como abusiva a cláusula que exclui cobertura de tratamento necessário à preservação da vida e saúde do segurado, com fundamento nos artigos 421, 422 e 424 do Código Civil.

5. Ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998 e administrado por entidade de autogestão, subsiste o dever de boa-fé objetiva e função social do contrato.

6. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial, indicado por profissional habilitado, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e gera dano moral
in re ipsa
.

7. Os documentos constantes dos autos comprovam os gastos e a necessidade do tratamento prescrito, legitimando as condenações ao pagamento de indenizações por danos moral e material.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0528448-78.2018.8.05.0001, em que é apelante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e apelados,
GLÁUCIA APARECIDA DE NOVAIS FARIA COSTA
e
JOSÉ MURILO GOMES COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.